Tribunal: TJES
Processo: 5020081-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020081-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1.161/STJ. HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE HOMOLOGADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, na Execução Penal, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob argumento de descumprimento reiterado das condições do regime aberto. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais e requer a concessão do benefício. O Ministério Público, em ambas as instâncias, opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal para obtenção do livramento condicional; e (ii) estabelecer se os descumprimentos mencionados pelo Juízo da execução constituem faltas graves aptas a afastar o requisito subjetivo, à luz do Tema 1.161/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161, sem limitação ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

4. A inexistência de falta grave homologada impede a conclusão de que houve comportamento incompatível com o benefício, pois descumprimentos não formalmente reconhecidos pelo Juízo da execução não produzem efeitos para afastar o requisito subjetivo.

5. O atestado de conduta carcerária atesta bom comportamento, e o requisito objetivo foi cumprido em 14/08/2025, o que evidencia a plena satisfação das condições exigidas pelo art. 83 do Código Penal.

6. A execução penal deve observar sua finalidade ressocializadora, prevista no art. 1º da Lei de Execução Penal, mostrando-se desarrazoada a negativa do benefício quando presentes todos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional, mas somente faltas graves devidamente homologadas podem afastar o reconhecimento de bom comportamento.

2. Implementados os requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do Código Penal, impõe-se a concessão do livramento condicional em observância ao caráter ressocializador da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83; LEP, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.974.104/RS (Tema 1.161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CHARLES EDUARDO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0003713-20.2016.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, razão pela qual requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja provido o agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais e determinando a concessão do livramento condicional ao reeducando (ID nº 17207310).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CHARLES EDUARDO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0003713-20.2016.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, razão pela qual requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais e determinando a concessão do livramento condicional ao reeducando, em conformidade com o

entendimento igualmente externado pelo Ministério Público de primeiro grau.

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Compulsando os autos, depreende-se que o apenado implementou o requisito objetivo em 14/08/2025.

Por sua vez, em relação ao requisito subjetivo, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, no Tema nº 1.161, de que “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em voga, o Juízo da Execução indeferiu o livramento condicional sob o argumento de que o reeducando descumpriu diversas vezes as condições do regime aberto, “
evidenciando um histórico prisional conturbado
”.

No entanto, consoante destacado pelo Ministério Público de primeiro grau e pela Procuradoria da Justiça, os referidos descumprimentos não foram homologados pelo Juízo, inexistindo qualquer falta grave registrada em desfavor do agravante nos autos da execução penal.

Assim, constato inexistir impedimento para a concessão do benefício pleiteado pelo reeducando, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, uma vez que, conforme supracitado, não há falta grave homologada, bem como o atestado de conduta carcerária acostado aos autos reconheceu o seu bom comportamento.

Nesse contexto, importa registrar que a execução penal tem por objetivo, além de dar cumprimento à pena imposta na sentença condenatória, “
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
” (art. 1º da LEP), motivo pelo qual não se mostra razoável negar o livramento condicional ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, reformando a decisão vergastada, para conceder o livramento condicional ao apenado.

É como voto.